Tribunal: TJBA
Processo: 8105995-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105995-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: G. T. F. V. D. C. e outros (3) Advogado(s):MURILO GOMES MATTOS, ALFREDO ZUCCA NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. DOMÉSTICO COM CONEXÃO INTERNACIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do cancelamento de voo doméstico (Salvador–Rio de Janeiro) com conexão internacional, ausência de assistência adequada, realocação em itinerário diverso e falha na entrega do serviço contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transportadora aérea apelante pode ser responsabilizada civilmente pelos transtornos decorrentes do cancelamento do voo; e (ii) avaliar se a situação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e não foi afastada por prova de caso fortuito externo ou força maior, já que não há comprovação de condições meteorológicas severas ou ordem de autoridade aeronáutica que inviabilizasse a decolagem. 4. As telas internas apresentadas pela companhia não demonstram de forma clara e suficiente a impossibilidade técnica de operar o voo, sendo incabível sua utilização como prova exclusiva para afastar o dever de indenizar. 5. A conduta da transportadora violou os deveres de informação e assistência previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao não avisar previamente os passageiros do cancelamento e ao realocá-los em voo com destino diverso (Orlando ao invés de Miami), sem o cumprimento das promessas contratuais relativas à classe dos assentos. 6. O cancelamento do voo e a consequente mudança de rota e desconforto suportado pelos autores, que eram menores de idade e viajavam para celebração familiar, excedem os limites do mero aborrecimento e configuram falha grave na prestação do serviço. 7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de cancelamento de voo com prejuízos relevantes ao consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 6.000,00 por passageiro, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes do cancelamento de voo, salvo comprovação de fortuito externo, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O descumprimento dos deveres de informação e assistência previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC configura falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de cancelamento de voo com realocação em itinerário diverso e desconforto relevante é presumido e enseja reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, § 1º e 884; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; ANAC, Resolução nº 400/2016, arts. 12 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0004727-46.2021.8.16.0001, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 28.03.2022. TJMG, Apelação Cível nº 1000021-1124029-00.1, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 02.09.2021. TJRJ, Apelação Cível nº 0009848-05.2020.8.19.0002, Rel. Des. Daniela Brandão Ferreira, j. 22.06.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8105995-08.2024.8.05.0001 em que é apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A. e apelados GUILHERME TANNUS FREITAS VASQUES DE CARVALHO e JÚLIA TANNUS FREITAS VASQUES DE CARVALHO, representados por seu genitor Gustavo Matos Vasques de Carvalho. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.